Tribunal: TCU
Processo: 018.346/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11214/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.346/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Schollkopf Arnemann (XXX.183.930-XX); Andrea Beatriz da Cunha (XXX.169.160-XX); Eliana Cristina Correa da Costa (XXX.291.520-XX); Enio Kleszta (XXX.349.120-XX); Ernani Jose Werner (XXX.309.330-XX); Flavio D Angelo Cavalcante (XXX.457.407-XX); Joao Guilherme Dias Miranda (XXX.976.660-XX); Julciana Alberti (XXX.665.350-XX); Lenita Isabel Caumo (XXX.047.320-XX); Maria Giselda dos Santos Vaz Abreu (XXX.808.590-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.